Tribunal: TJSP
Processo: 1020528-54.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
ção de loteamento do solo. Prévio conhecimento de que o benefício somente se aplicaria às áreas destinadas para domínio público que fossem excedentes às exigidas pela legislação municipal de parcelamento do solo. Opção pelo loteamento sem que houvesse a doação exigida. Não há falar na expectativa de direito ao benefício. Indeferimento na esfera administrativa antes do registro do parcelamento. A opção pelo loteamento significa que doação exigida não compreende as áreas destinadas para o sistema viário e para servir como área verde. Interpreta-se que o destacamento das áreas por força de lei não constitui ato de liberalidade e, portanto, não é apto para caracterizar doação. Doação pressupõe ato de liberalidade. A opção do parcelamento pela incorporadora, sem a certificação do direito de aproveitamento do benefício da OUAB, situa-se no âmbito do risco da iniciativa privada, que não pode ser transferido ao ente municipal. Competia ao empreendedor assegurar a voluntariedade do ato de opção, previsto em lei, e não posteriormente alegar indevida vinculação e hipossuficiência junto ao ente público. Difícil aquilatar os motivos que determinaram a opção pelo loteamento, especialmente se considerados os diversos fatores do mercado imobiliário que gravitam em torno da atividade empresarial.

CUMULAÇÃO PRÓPRIA SUCESSIVA. Conversão do acréscimo de potencial construtivo em indenização, formulado considerando a possibilidade de que todos os lotes do empreendimento estejam construídos ao tempo do trânsito em julgado, com pretensão de vinculação do pagamento aos recursos do Fundo Especial da Operação Urbana Água Branca – FEAB. Pedido prejudicado. Hipótese em que o acolhimento do segundo pedido depende da procedência do primeiro que tem, com ele, laços de prejudicialidade. O decreto de improcedência do primeiro esvazia a apreciação do pedido de indenização. Importa notar que a causa de pedir empregada para introduzir o pedido cumulado não versa sobre o direito à indenização do excedente de 5% de área verde. Eventual pretensão indenizatória do excedente de 5% de área transferida deve ser objeto de ação própria. Inteligência do art. 2o, §2o, da Lei 9.413/81.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP; Apelação Cível 1020528-54.2015.8.26.0053; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Indenização por Dano Material

Relator(a):

José Maria Câmara Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

06/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

NULIDADE DA SENTENÇA. Não configuração. Motivação empregada pela sentença reúne elementos essenciais para não albergar a tese da parte. A impugnação adverte para o vício, mas, na verdade, interpreta-se que o inconformismo registra a ocorrência de vício do julgado atinente ao "error in judicando". Decisão desafia recurso de apelação para

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

NULIDADE DA SENTENÇA. Não configuração. Motivação empregada pela sentença reúne elementos essenciais para não albergar a tese da parte. A impugnação adverte para o vício, mas, na verdade, interpreta-se que o inconformismo registra a ocorrência de vício do julgado atinente ao "error in judicando". Decisão desafia recurso de apelação para buscar o reexame da matéria. Não há falar na hipótese de invalidação do ato judicial. Objeção processual rejeitada.

DIREITO URBANÍSTICO. OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA (OUAB). Objeto da ação. Acréscimo no potencial construtivo (coeficiente de aproveitamento– CA) do loteamento Jardim das Perdizes. Não reconhecimento do direito. Prevalência dos requisitos previstos no art. 8o da Lei 11.774/95. O benefício do aproveitamento do potencial dos lotes primitivos exige a formalização de doação de áreas necessárias à implantação dos melhoramentos públicos nela propostos, ou seja, destaque de 20% de área verde e 20% de área de sistema viário, além do requisito mínimo exigido pela Lei Municipal de Parcelamento do Solo (9.413/81), que soma 20% para o sistema viário, 15% como área verde e 5% como área institucional. Não configurada a doação de áreas para a realização das melhorias. Transferência de área para uso público ocorreu por imposição legal para permitir a realização de parcelamento do solo (art. 2o, da Lei 9.413/81). Quando a Lei 11.774/95 menciona "doação" (art. 8o, "caput"), está se referindo à renúncia, sacrifício de direito, situação que não se confunde com a mera transferência de áreas para a implementação de loteamento do solo. Prévio conhecimento de que o benefício somente se aplicaria às áreas destinadas para domínio público que fossem excedentes às exigidas pela legislação municipal de parcelamento do solo. Opção pelo loteamento sem que houvesse a doação exigida. Não há falar na expectativa de direito ao benefício. Indeferimento na esfera administrativa antes do registro do parcelamento. A opção pelo loteamento significa que doação exigida não compreende as áreas destinadas para o sistema viário e para servir como área verde. Interpreta-se que o destacamento das áreas por força de lei não constitui ato de liberalidade e, portanto, não é apto para caracterizar doação. Doação pressupõe ato de liberalidade. A opção do parcelamento pela incorporadora, sem a certificação do direito de aproveitamento do benefício da OUAB, situa-se no âmbito do risco da iniciativa privada, que não pode ser transferido ao ente municipal. Competia ao empreendedor assegurar a voluntariedade do ato de opção, previsto em lei, e não posteriormente alegar indevida vinculação e hipossuficiência junto ao ente público. Difícil aquilatar os motivos que determinaram a opção pelo loteamento, especialmente se considerados os diversos fatores do mercado imobiliário que gravitam em torno da atividade empresarial.

CUMULAÇÃO PRÓPRIA SUCESSIVA. Conversão do acréscimo de potencial construtivo em indenização, formulado considerando a possibilidade de que todos os lotes do empreendimento estejam construídos ao tempo do trânsito em julgado, com pretensão de vinculação do pagamento aos recursos do Fundo Especial da Operação Urbana Água Branca – FEAB. Pedido prejudicado. Hipótese em que o acolhimento do segundo pedido depende da procedência do primeiro que tem, com ele, laços de prejudicialidade. O decreto de improcedência do primeiro esvazia a apreciação do pedido de indenização. Importa notar que a causa de pedir empregada para introduzir o pedido cumulado não versa sobre o direito à indenização do excedente de 5% de área verde. Eventual pretensão indenizatória do excedente de 5% de área transferida deve ser objeto de ação própria. Inteligência do art. 2o, §2o, da Lei 9.413/81.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.